Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-63.2021.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003611-63.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), GABRIELA OLIVEIRA CANEDO - CPF: 802.472.451-00 (RECORRIDO), DEBORA DE AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 057.349.661-77 (ADVOGADO), IDELFONSO BENTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.952.671-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA –
NULIDADE DO ACÓRDÃO – NOVO JULGAMENTO - EFEITO MODIFICATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS
–
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEMA 1097 DO STF - INTELIGÊNCIA DO ART. 494, II, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Gabriela Oliveira Canedo opôs embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo demandado e deu-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, referente à redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) para dedicação aos cuidados de dependente diagnosticado com transtorno do espectro autista.

Sustenta a embargante a contradição entre o acórdão prolatado e o que está sendo discutido nos autos. Afirma que a argumentação do voto foi toda pautada na Lei Complementar 607/2018, que trata do regime jurídico dos servidores públicos estaduais, não guardando aderência com a hipótese inicial, em que se vislumbra a obtenção de um direito à servidora pública
municipal
.

Acrescenta que o julgado embargado foi omisso em relação a diversas questões jurídicas essenciais para o deslinde da controvérsia, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pela correção das contradições e omissões.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

Na petição 160093175, a reclamante alega fato novo superveniente constitutivo do direito, que é o julgamento do Tema 1097 pelo Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada na contradição entre o acórdão embargado e o conteúdo dos autos, no que concerne ao direito da parte autora de ter reduzida a sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) da carga horária, enquanto perdurar a necessidade de cuidado com o seu filho.

De forma detalhada, a sentença meritória (id. 146327419) apresentou o reconhecimento do pedido da parte autora nos seguintes moldes:

Posto isso,
julgo

procedente
o pedido contido na petição inicial, para determinar a redução de jornada em 50 % (cinquenta por cento) da carga horaria, sem compensação de horário e sem prejuízo a remuneração da requerente enquanto perdurar a necessidade de atenção e cuidado com o filho de aspecto autista, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, após interposição de recurso inominado (id. 146327420), ocorreu a reforma da sentença prolatada em primeiro grau sob o fundamento de que inexiste legislação a amparar o pleito de redução da jornada de trabalho da demandante, uma vez que a presente ação tem como argumento pretensão que já fora,
reconhecidamente, declarada inconstitucional,
em referência à Lei Complementar 607/2018.

Nesse viés, vale ressaltar que a fundamentação do acórdão realmente se mostrou contraditória e insuficiente em relação ao conteúdo dos autos, merecendo correção o erro sustentado.

É de conhecimento geral que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexistiria ato normativo a embasar o pedido da autora. A propósito:

Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos:

I - ser titular de cargo efetivo;

II - comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência;

III - não estar no exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

Ainda, é certo que o Município de Água Boa não possui legislação específica acerca da redução de carga horária de genitor (a) responsável por filho (a) com necessidades especiais.

No entanto, apesar da dupla omissão (estadual e municipal), o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 1237867 – Tema 1097, firmou a seguinte tese: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.
”

O voto do Ministro Ricardo Lewandowski, no desenvolvimento da tese, asseverou que: “
Ademais, vale destacar que,
tendo em vista o princípio da igualdade substancial
, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência, têm o direito a horário especial, sem a necessidade de

compensação de horário e sem redução de vencimentos,
os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.
”

Dessa forma, quando omissa a legislação municipal ou estadual, deve ser aplicado o regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei 8.112/1990)
, dispositivo que prevê a concessão de horário especial ao servidor que tenha filho com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. A saber:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 2
o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3
o
As disposições constantes do § 2
o
são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

No caso em análise, a parte autora comprova que seu filho foi diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo, CID-10, necessitando de estimulação interdisciplinar precoce e regular de especialidades como Psicologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia, conforme relatório médico juntado no id. 146329742.

Frisa-se que o que se discute na demanda é um direito social da criança, uma vez que a redução da carga horária tem por finalidade possibilitar que a mãe, embora trabalhadora, possa cuidar de forma mais presente de seu filho, que carece de atenção especial.

Nesse sentido, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporado ao ordenamento jurídico na forma de emenda constitucional (artigo 5o, §3o, da EC no 45/04), estabelece que os Estados deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais e igualdade de oportunidades.

Logo, não obstante a omissão legislativa municipal, a matéria encontra amplo fundamento em normas federais constitucionais e infraconstitucionais, passíveis de aplicação, bem como em princípios constitucionais, notadamente de proteção à família, à criança e ao adolescente e à pessoa portadora de deficiência.

Além disso, foi neste sentido o entendimento da Turma Recursal quando apreciou o recurso inominado 1000067-58.2021.8.11.0024:

Recurso Inominado: 1000067-58.2021.8.11.0024
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Recorrente(s): ELIANE DAS GRASSAS ROCHA GONCALVES
Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 30/11/2021
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% – PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM ABATIMENTO – NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO – NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ação na qual a parte promovente justifica que é genitora e responsável por filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente, razão por que pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar no 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes.
O pedido tem lastro no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.
A despeito da ausência de previsão legal para embasar o pedido de redução da carga horária, há que se considerar o preceito constitucional que garante a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, dever que incumbe ao Estado, à sociedade e à família.
Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária do servidor público ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida, mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, pois isso se mostra como reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência, assim como da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1o, III, da Constituição Federal.
Sentença reformada.
Recurso provido.
(N.U 1000067-58.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

Por outro lado, entendo que o benefício pode ser reavaliado pela municipalidade mediante perícias médicas, relatórios sociais ou qualquer outro objeto que permita aferir a continuidade, ou não, da redução de carga horária e seu respectivo percentual.

Neste momento, se mostra cabível o percentual de 50% (cinquenta por cento) como requerido na inicial, tendo em vista a juntada de vários relatórios médicos que atestam a necessidade de monitoramento, vigilância e estimulação

contínuas do dependente.

De acordo com os argumentos supracitados, é de se concluir que o recurso do Município de Água Boa não deveria ter sido provido, sendo evidente a ocorrência de contradição e omissão entre o voto lançado e o conteúdo buscado nos autos, de forma que acolho os embargos de declaração para anular o acórdão id. 150094682 e proferir nova decisão nos argumentos acima delineados.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Com essas considerações, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e
DOU-LHES PROVIMENTO

para anular o acordão id. 150094682, proferindo novo julgamento nos seguintes termos:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso id. 146327420, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença recorrida, ressalvando a possibilidade de reavaliação do benefício pela municipalidade mediante perícias médicas, relatórios sociais ou qualquer outro objeto que permita aferir a continuidade, ou não, da redução de carga horária e seu respectivo percentual.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95. “

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023